Tribunal: TJBA
Processo: 0562836-75.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0562836-75.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ROCHA GALVAO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

Advogado(s)
:
KLEBER SANTOS ANDRADE

APELADO: TADEU FERREIRA PASSOS

Advogado(s)
:
LUIZ EDUARDO NAVARRO AMARAL FILHO

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROUBO À MÃO ARMADA EM ESTACIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FORTUITO INTERNO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. DANO MATERIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM MANTIDO. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por empresa administradora de estacionamento contra sentença que a condenou, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 64.216,21 (sessenta e quatro mil, duzentos e dezesseis reais e vinte e um centavos) e por danos morais no montante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), em decorrência de roubo à mão armada sofrido por consumidor nas suas dependências.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a analisar: (i) a responsabilidade civil da empresa por roubo à mão armada ocorrido em seu estacionamento, afastando-se as teses de ilegitimidade passiva e de excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior; (ii) a adequação do valor fixado a título de danos materiais, frente à prova produzida nos autos; e (iii) a razoabilidade e proporcionalidade do quantum indenizatório arbitrado para os danos morais.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica entre o cliente e a empresa que oferece serviço de estacionamento é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e solidária, conforme o art. 14 do CDC e o enunciado da Súmula 130 do STJ, que estabelece: "A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento."

4. O roubo à mão armada em estacionamento de estabelecimento comercial não configura caso fortuito externo, mas sim fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial. A falha no dever de segurança e vigilância imposto ao fornecedor de serviços caracteriza o defeito na prestação e gera o dever de indenizar.

5. A condenação por danos materiais deve corresponder à exata extensão do prejuízo efetivamente comprovado pela parte autora (art. 944 do Código Civil), sob pena de enriquecimento sem causa. Excluem-se da reparação os valores pleiteados para a aquisição de um novo veículo, bem como os bens cuja preexistência no momento do sinistro não foi demonstrada nos autos.

6. A grave ameaça exercida com arma de fogo, a subtração de bens/avaliações de alunos e a situação de vulnerabilidade e angústia vivenciadas pelo consumidor extrapolam o mero dissabor, configurando dano moral in re ipsa, que prescinde de prova do abalo psicológico. O valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) mostra-se proporcional e razoável, atendendo à dupla finalidade da medida: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

7. Com a reforma substancial da sentença e a procedência parcial dos pedidos iniciais, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais para refletir a sucumbência recíproca entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos materiais a R$ 396,31 (trezentos e noventa e seis reais e trinta e um centavos), com a redistribuição dos ônus da sucumbência.

Tese de julgamento: "1. O roubo à mão armada ocorrido nas dependências de estacionamento comercial constitui fortuito interno, inerente ao risco da atividade, a ensejar a responsabilidade objetiva do fornecedor pela reparação dos danos, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 130 do STJ. 2. A indenização por dano material limita-se à extensão do prejuízo efetivamente comprovado, não abrangendo valores que configurem enriquecimento sem causa do consumidor. 3. O abalo psicológico decorrente de assalto com grave ameaça configura dano moral in re ipsa, devendo o quantum indenizatório ser fixado com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 0562836-75.2016.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando, como Apelante, ROCHA GALVAO EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA, suscedido por CINTIA LUCIANA PAIM ROCHA, e, como Apelado, TADEU FERREIRA PASSOS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça